Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ORLANDA DIAS MACHADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise da petição inicial do mandado de segurança, observo que a Impetrante não indicou qual o ato praticado pela autoridade apontada como coatora. Assim, intime-se a Impetrante para que emende a petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do presente writ. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora